Tribunal: STF
Processo: RE 84766
Classe: RE
Órgão julgador: LEITAO DE ABREU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1978-09-26
Data de publicação: 1978-09-26

Ementa:
SOCIEDADE. LIQUIDAÇÃO EXTRA-JUDICIAL. DECADENCIA DO DIREITO, POR NÃO
SE TER INGRESSADO COM A AÇÃO NO PRAZO FIXADO PELO DEC.-LEI N. 9.346,
DE 1946. INTERPRETAÇÃO RAZOAVEL DO DIREITO FEDERAL (SÚMULA 400).
APLICAÇÃO, AINDA DAS SUMULAS 282 E 356. RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO
CONHECIDO.